Tribunal: TJSP
Processo: 2022857-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Exceção de Pré-Executividade – Inexistência dos requisitos para seu acolhimento - A apólice de seguro saúde é título executivo para cobrança dos prêmios, conforme estabelecido no art. 27 do Decreto-lei 73/66 c.c. o art. 784, XII, do CPC/2015, e não perde a força executiva pela extinção da estipulante - A empresa regularmente extinta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Exceção de Pré-Executividade – Inexistência dos requisitos para seu acolhimento - A apólice de seguro saúde é título executivo para cobrança dos prêmios, conforme estabelecido no art. 27 do Decreto-lei 73/66 c.c. o art. 784, XII, do CPC/2015, e não perde a força executiva pela extinção da estipulante - A empresa regularmente extinta pelo encerramento da liquidação voluntária, diante da perda da personalidade jurídica, deve ser substituída no polo passivo pelos que eram seus sócios, admitindo-se, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos débitos não saldados enquanto estava em atividade, a ser melhor discutido no incidente próprio - Aduza-se, por fim, que o comparecimento espontâneo dos sócios em Juízo, afasta a alegação de nulidade da citação - Recurso desprovido.